Tribunal: TJBA
Processo: 8003497-39.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003497-39.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, SIGISFREDO HOEPERS

APELADO: ELI RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANDER LUIS DE JESUS PASSOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE RECURSO INTERPOSTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IDOSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO, DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL), PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício da Apelada seja feita de forma simples para os descontos ocorridos antes de 30 de março de 2021 e em dobro para os descontos ocorridos a partir de 30 de março de 2021 até a efetiva suspensão, bem como reduzir o dano moral, de R$ 10.000,00 (dez mil), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator